Tribunal: TJDFT
Processo: 0726622-40.2022.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0726622-40.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE DOS SANTOS AGRAVADO: BANCO ITAUCARD S.A. D E C I S Ã O Agravo de Instrumento - Busca e Apreensão - Constituição em Mora - Carta Registrada com Aviso de Recebimento - Encaminhamento ao Endereço do Contrato - Requisito Legal Cumprido – Excesso de Juros – Ausência de Consignação das Parcelas – Indeferimento. JOSÉ DOS SANTOS interpôs Agravo de Instrumento contra Decisão proferida nos autos da Ação de Busca e Apreensão em trâmite no Juízo da Primeira Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Samambaia, a qual deferiu a liminar de busca e apreensão. Em suas razões recursais, defende a necessidade de revisão contratual em razão do excesso de juros remuneratórios com o afastamento da mora, além da irregularidade da notificação para constituição em mora, porquanto recebida por terceiro estranho ao contrato. Pois bem. Inicialmente, defiro os benefícios de gratuidade de justiça ao recorrente. Nos termos do parágrafo único do artigo 995, do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Na espécie, não entendo presentes os requisitos necessários ao deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal. Primeiramente, o endereço no qual ocorreu a notificação do devedor para sua constituição em mora é exatamente o mesmo informado pelo agravante no contrato. Com efeito, esta Egrégia Oitava Turma Cível possui entendimento consolidado de que “demonstrado o envio da notificação por carta registrada para o endereço do devedor constante do contrato, mesmo que retorne sem ser entregue a ele, resta cumprido o requisito legal para constitui-lo em mora (Decreto-Lei no 911/1969, art. 2o, §2o).” (Acórdão 1316984, 07188404120208070003, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 4/2/2021, publicado no DJE: 22/2/2021.) No mesmo sentido, “nos contratos de financiamento mediante alienação fiduciária, a comprovação da constituição em mora do devedor estará demonstrada por meio de carta registrada com aviso de recebimento encaminhada ao endereço constante no contrato, mesmo que retorne sem recebimento pelo motivo "Endereço insuficiente". (Acórdão 1333731, 07040443020208070008, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 15/4/2021, publicado no PJe: 27/4/2021.) Assim, encaminhado o Aviso de Recebimento com a função de constituir o devedor em mora para o endereço constante do contrato, o fato de este ter retornado como “endereço insuficiente” ou ter sido recebido por terceiro não é apto a afastar a presunção da constituição em mora. Demais, a Jurisprudência pátria se firmou no sentido de afastar a incidência da Lei de Usura aos contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional, não incidindo, portanto, a limitação dos juros remuneratórios ao percentual de 12% (doze por cento) ao ano. Porém, nos casos em que o consumidor é colocado em desvantagem excessiva em razão dos juros estipulados pela Instituição Financeira, admite-se a revisão das taxas de juros, utilizando-se como parâmetro objetivo a taxa média de mercado para as operações equivalentes contratadas na mesma época. Eis o teor do enunciado sumular 596 do Supremo Tribunal Federal, in verbis: "Súmula n.596 - STF As disposições do Decreto 22.626/ 1933 não se aplicam às taxas de juros e aos outros encargos cobrados nas operações realizadas por instituições públicas ou privadas, que integram o Sistema Financeiro Nacional." Na verdade, os agentes do sistema financeiro são regidos por estatuto próprio, no caso, a Lei Federal no 4.595/64, onde, em seu artigo 4o, inciso IX, prevê: "Art. 4o Compete ao Conselho Monetário Nacional, segundo diretrizes estabelecidas pelo Presidente da República: (...) IX - Limitar, sempre que necessário, as taxas de juros, descontos comissões e qualquer outra forma de remuneração de operações e serviços bancários ou financeiros, inclusive os prestados pelo Banco Central da República do Brasil, (...)". Bem por isso, segundo entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, estampado no Verbete Sumular de no 382, "a estipulação de juros remuneratório superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade", muito menos induz automaticamente à revisão dos valores convencionados. Portanto, cumpre ao consumidor demonstrar cabalmente o exagero dos valores reclamados e a desvantagem sofrida. A propósito do tema, trago à baila precedente do Superior Tribunal de Justiça, in verbis: “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. JUROS REMUNERATÓRIOS. TAXA MÉDIA DE MERCADO. NÃO OBSERVÂNCIA. REVISÃO. POSSIBILIDADE. MORA DESCARACTERIZADA. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. (omissis) 2. É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a cobrança abusiva (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada - art. 51, § 1o, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante as peculiaridades do julgamento concreto. (omissis) 4. Agravo interno provido para, reconsiderando a decisão agravada, conhecer do agravo e negar provimento ao recurso especial.” (AgInt no AREsp 1584971/RS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 22/03/2021, DJe 13/04/2021) Nesta análise, o Superior Tribunal de Justiça, embora destaque a taxa média cobrada pelo mercado como um parâmetro relevante à análise do caso concreto, afirma a impossibilidade de se utilizar tal taxa como limite, pois “por refletir um valor médio” representa uma série de diferentes transações, as quais são impactadas por diversas especificidades de cada cliente e operação. Sobre o tema, confira-se: “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATOS BANCÁRIOS. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 489, § 1o, IV, E 1.022, II, DO CPC/2015. NÃO OCORRÊNCIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL REALIZADA NO ENDEREÇO CONTRATUAL DO DEVEDOR. MORA COMPROVADA. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 478, 479 E 480 DO CÓDIGO CIVIL, 4o, IV, 6o, V, 51, IV, X, § 1o, I, 52, II, DO CDC, 2o E 5o DO DECRETO-LEI 911/69. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. JUROS REMUNERATÓRIOS. TAXA MÉDIA DO MERCADO. COBRANÇA ABUSIVA. LIMITAÇÃO. NÃO COMPROVAÇÃO. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO DESPROVIDO. (omissis) 5. A jurisprudência do STJ orienta que a circunstância de a taxa de juros remuneratórios praticada pela instituição financeira exceder a taxa média do mercado não induz, por si só, à conclusão de cobrança abusiva, consistindo a referida taxa em um referencial a ser considerado, e não em um limite que deva ser necessariamente observado pelas instituições financeiras. 6. Agravo interno a que se nega provimento.” (AgInt no AREsp 1577203/PB, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 26/10/2020, DJe 24/11/2020) Ressalto que todas essas teses foram fixadas pela Segunda Seção do Colendo Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do Recurso Especial no 1.061.530/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, julgado em 22/10/2008, DJe 10/03/2009, submetido à sistemática do julgamento de demandas repetitivas. Trata-se, portanto, de precedente vinculante, nos termos do artigo 927, inciso III, do Código de Processo Civil. Pois bem. Da análise da documentação apresentada com a Inicial, não se vislumbra, ao menos em cognição sumária, qualquer ilegalidade patente na contratação aventada. Os juros foram contratados no percentual de 23,58% ao ano. O agravante sustenta que a média divulgada pelo BACEN é de 18,56% ao ano, o que representa uma diferença de menos de meio porcento ao mês. A diferença entre as taxas de contratação não indica, a priori, qualquer abusividade, conforme anteriormente esclarecido. Em verdade, os Tribunais vêm entendo que diferenças no importe de 300% ou mais são consideradas abusivas. Cito, a título de exemplo, o AgInt no AREsp 1344595/RS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 18/10/2018, DJe 26/10/2018. Já tive a oportunidade de reconhecer a abusividade de taxa de juros de 562,59% ao ano, o que, no caso, representava uma diferença aproximada de 500% em relação à taxa de juros média praticada no mercado: Acórdão 1223144, 07151487420198070001, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 11/12/2019, publicado no PJe: 16/1/2020. Ausente, portanto, a probabilidade de provimento do recurso, porquanto o conjunto probatório apresentado foi insuficiente para afastar, em cognição sumária, a conclusão adotada pelo magistrado de origem. Diante do exposto, INDEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela recursal e recebo o recurso apenas em seu efeito devolutivo. Ao Agravado. Comunique-se ao Juízo de Origem. Dispenso as Informações. Após, conclusos. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator